Tribunal: STF
Processo: RE 1327607
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUDENE. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO. REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. LEIS Nº 5.645/70 E Nº 8.270/91. DECRETO Nº 75.461/75. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de enquadramento dos autores ao Plano de Cargos, e Carreiras, na última classe/padrão e na categoria funcional de Técnico de Planejamento, Código P-1500, e ao consequente reenquadramento no cargo de Analista de Planejamento e Orçamento -Classe Especial/Padrão IV, bem como a condenação da União ao pagamento de seus proventos no valor correspondente a remuneração do cargo, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal.
    2. Inexistência de ilegalidade na conduta da Administração que deixou de transformar os cargos dos apelantes no cargo de Técnico de Planejamento.
    3. E inviável a reclassificação de cargo, sem a observância à processo seletivo. Precedentes.
    4. Apelação improvida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) a Lei nº 5.645/70 fixou as diretrizes para a classificação dos cargos do serviço civil da União, atribuindo a cada Ministério, Órgão da Presidência da República ou autarquia a competência para orientar os trabalhos de elaboração e execução do PCC, de acordo com o artigo 11, tendo o artigo 13 estabelecido as formas de provimento dos cargos criados de acordo com as normas regulamentares específicas.
    O Decreto nº 75.461/75, de sua banda, estabeleceu em seu artigo 7º a possibilidade de integrar todas as categorias de nível universitário de interesse para o sistema de planejamento na categoria funcional de Técnico de Planejamento sem, entretanto, obrigar o ente respectivo a transformar todos os cargos em técnicos de planejamento, mas, sim, determinava que ele deveria agir de maneira discricionária, de acordo com as necessidades de recursos humanos, conforme se depreende do exame dos seus artigos 6º, 7º e 8º.
    Trata-se, na verdade, de ato discricionário que oferta ao administrador a possibilidade de apreciação subjetiva, analisando-se os critérios de conveniência e oportunidade, nos exatos limites da letra da lei, e em homenagem aos princípios da razoabilidade e a boa-fé. Não pode o administrador tomar uma decisão satisfatória dentro de sua vontade pessoal, sendo aí cabível, dentre outras hipóteses, a verificação por parte do Judiciário.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente